Tribunal: TJDFT
Processo: 0733777-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELO EXEQUENTE E PELO JUÍZO FRUSTRADAS. TRÂMITE INDEFINIDO DA EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. REGRA NÃO ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO EM CASO DE ILÍCITO CONTRATUAL CAUSADO PELO DEVEDOR. PENHORA DE PARCELA DO SALÁRIO MENSAL ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. SOBREVIVÊNCIA DO AGRAVADO. INVIABILIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A falta de localização de bens penhoráveis do executado, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração do devedor, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário.
2. A preservação da dignidade do devedor, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfrutam e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu e não quitou espontaneamente.
3. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional, será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido.
4. A medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar o escopo social da jurisdição, de pacificadora das relações sociais.
5. A inércia e descaso do devedor com a execução em que foi regularmente citado somente a ele prejudicam, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra ele. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para o executado e como providência razoável a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos recebidos, subtraídos os descontos legais, para atender a qualquer dívida, mesmo não alimentar.
6. Recurso conhecido e desprovido.